Tribunal: STF
Processo: HC 98526
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. PENAL MILITAR. 
   CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). INCOMPETÊNCIA DA 
   JUSTIÇA MILITAR. INOCORRÊNCIA. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA 
   RESERVA CONTRA AS INSTITUIÇÕES MILITARES. ART. 9º, III, A, DO CÓDIGO 
   PENAL MILITAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA SUSCITADA, MAS NÃO 
   EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTA SUPREMA 
   CORTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
I - O paciente foi denunciado 
   pela prática de delito do art. 315 do CPM, classificado como crime 
   militar em sentido impróprio - aqueles que, embora previstos na 
   legislação penal comum, também estão tipificados no Código Penal 
   Militar por afetaram diretamente bens jurídicos das Forças Armadas 
   (art. 9º, III, a, do Código Penal Militar).
II - É competente, 
   portanto, para processar e julgar o paciente a Justiça castrense, 
   por força do art. 124 da Constituição Federal.
III - Não é possível,
   na via do habeas corpus, fazer incursão sobre a correta tipificação 
   dos fatos imputados ao paciente na ação penal objetivando 
   desclassificar o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) 
   para o de estelionato (art. 171 do CP).
IV - É pacífica, de resto, 
   a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser admissível a 
   absorção do crime de uso de documento falso pelo de estelionato.
V 
   - A questão relativa à inépcia da denúncia foi devidamente suscitada 
   nas instâncias antecedentes, entretanto não foi analisada pelo 
   Tribunal a quo. 
VI - Tal circunstância impede que esta Suprema 
   Corte aprecie a matéria, sob pena de indevida supressão de instância 
   e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no 
   art. 102 da Constituição Federal.
VII - Habeas corpus parcialmente 
   conhecido e, nessa parte, denegado.
VIII - Ordem concedida de 
   ofício para que o Superior Tribunal Militar examine a questão 
   relativa à inépcia da denúncia.